Tribunal: CARF
Processo: 10825.720504/2019-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.720504/2019-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.225 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA FISCAL
Recorrente
IPIRANGA AGROINDUSTRIAL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Mariel Orsi Gameiro (suplente
convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausentes os
conselheiros Jorge Luís Cabral, substituído pela Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, e
Renata da Silveira Bilhim, substituída pela conselheira Mariel Orsi Gameiro.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
Trata-se de ação fiscal levada a termo com base no Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal no 0810300.2018.00209, efetivada com o propósito de verificar a
regularidade de Pedidos de Ressarcimento do PIS e da Cofins do período compreendido
entre janeiro/2014 e setembro/2016, o que redundou no reconhecimento parcial dos
direitos creditórios requeridos, exceto aqueles relativos ao 3o trimestre/2016, controlados
nos processos de números 10825.902187/2018-75 e 10825.902186/2018-21, em relação
aos quais os créditos foram reconhecidos em suas totalidades.
O demonstrativo que se segue especifica os valores requeridos e as quantias
deferidas pela autoridade administrativa respectiva: Ato contínuo, a DRJ – RIBEIRÃO
PRETO (SP) julgou a manifestação de inconformidade do Contribuinte, nos termos
sintetizados na ementa do acórdão recorrido, a seguir transcrita:

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10825.720504/2019-18
Fl. 1039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.225 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720504/2019-18

Importante salientar que até maio/2015 existiam duas empresas sendo fiscalizadas:
a Usina Iacanga de Açúcar e Álcool, CNPJ 07.280.328/0001-58, e a Usina Ipiranga de
Açúcar e Álcool, CNPJ 47.544.176/0001-78.
A partir de junho/2015, a Usina Iacanga passou a denominar-se Ipiranga
Agroindustrial S/A, tendo ocorrido ainda naquele mesmo mês a incorporação da Usina
Ipiranga de Açúcar e Álcool pela Ipiranga Agroindustrial S/A.
Fl. 1040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.225 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720504/2019-18

Como o caso aqui tratado abrangeu período em que as empresas se encontravam
separadas e período posterior à mudança na razão social e à incorporação, a autoridade
lançadora segregou seu trabalho na forma abaixo explicada:  Parte A
– Usina Iacanga no período de 01/2014 a 05/2015;  Parte B
– Usina Ipiranga no período de 01/2014 a 05/2015; e  Parte C
– Ipiranga Agroindustrial no período de 06/2015 a 09/2016.
Em vista dos reconhecimentos parciais dos créditos, as compensações
manejadas pela pessoa jurídica com substrato nos direitos creditórios pela fiscalização
aferidos foram homologadas de maneira parcial, questão tratada nos processos acima
informados, tendo ainda implicado na constituição de créditos tributários relacionados
ao PIS e à Cofins, matéria neste processo analisada, em que foi considerada a infração
Créditos Descontados Indevidamente, com os consequentes lançamentos dos valores
abaixo apresentados:

Discorre-se, a seguir, sobre o Relatório de Análise de Pedidos de Ressarcimento
que embasou o procedimento fiscal, mais precisamente nos aspectos que foram
contraditados pela pessoa jurídica litigante.
Foram as seguintes as glosas promovidas pela autoridade fiscal:
I) depreciação acelerada computada em duplicidade sobre máquinas e
equipamentos, efetivadas em relação às partes A e B (entre janeiro/2014 e maio/2015) e
relativas à parte C (entre junho/2015 e junho/2016), no total de R$ 8.578.224,96;
II) depreciação acelerada de edificações e benfeitorias, com prazo de 24 meses,
tendo sido glosados os gastos incorridos em data anterior a 01/01/2007, além daqueles
relacionados a itens do ativo imobilizado que não fazem parte da produção de bens
destinados à venda, medida que alcançou as partes A e B (no período de janeiro/2014 a
dezembro/2014), no total de R$ 4.958.226,48; e
III) relativamente exclusivamente à parte C, a glosa alcançou créditos
extemporâneos descontados pelo contribuinte nos meses de setembro/2015,
novembro/2015 e dezembro/2015, no valor global de R$ 67.461.100,05.
I) Depreciação acelerada de máquinas e equipamentos, considerada com tendo sido
incorrida em duplicidade
Assegurou a autoridade fiscalizadora existirem bens utilizados no setor agrícola e
no setor industrial, ambos integrantes do setor produtivo, o que permite a apuração de
créditos com a utilização do conceito alargado de insumos que foi estabelecido pelo
Parecer Normativo Cosit no 05/2018.
A despeito disso, ao analisar planilha apresentada pelo contribuinte, em
atendimento a intimação fiscal, verificou ter sido apurado crédito sobre máquinas e
equipamentos incorporados ao ativo imobilizado com base no valor de aquisição (código
10), o que se deu em duplicidade, uma vez que os mesmos valores já haviam sido
computado nos créditos incidentes sobre serviços utilizados como insumos (código 03).
Tendo dessa forma procedido, sobre a mesma base de cálculo foi apurado crédito
no código 03 e no código 10, conforme verificado nas informações prestadas nas EFD
Contribuições apresentadas pela empresa.
Fl. 1041
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.225 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720504/2019-18

Em razão disso, foi mantido o crédito sobre a aquisição de serviços utilizados
como insumos (código 03) e, por outro lado, foi glosado o crédito acelerado sobre a
aquisição de bens incorporados ao ativo imobilizado (código 10), tudo conforme a
seguir especificado:

II) Depreciação acelerada sobre edificações e benfeitorias em imóveis
O sujeito passivo apurou créditos incidentes sobre edificações e benfeitorias na
forma a seguir apresentada:  até 12/2012
– crédito sobre encargos de depreciação, com prazo de 25 anos,
incluído na Linha 09 das Fichas 06A/16A do Dacon, restando saldo a depreciar a partir de
01/2013;  a partir de 01/2013
– crédito acelerado sobre o saldo existente em 12/2012,
apurado no prazo de 24 meses, inserido na Linha 10 das Fichas 06A/16A do Dacon em
2013, e no código 10 da base de cálculo do crédito na EFD Contribuições no ano de 2014,
em razão do que o crédito foi zerado em 12/2014.
Fl. 1042
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-003.225 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720504/2019-18

Segundo considerado, a apuração acelerada somente é admissível para créditos
tomados em relação a edificações e benfeitorias em imóveis utilizados na fabricação de
produtos destinados à venda.
Em razão disso, foram glosados os créditos apurados em relação a itens que não
fazem parte dos setores agrícola e industrial, pertencentes ao setor administrativo ou de
apoio ou, ainda, que tenham sido utilizados no armazenamento de produtos ou
mercadorias não vinculados a operações de vendas.
Por falta de previsão legal, foram ainda glosados os encargos de depreciação
incidentes sobre gastos incorridos em data anterior a 01/01/2007.
O demonstrativo a seguir disposto especifica as glosas neste item tratadas:

III) Créditos extemporâneos
Apurados exclusivamente na Parte C do trabalho fiscal, se fundamentaram em
notas fiscais de meses anteriores aos períodos em que foram informados nas EFD
Contribuições.
Em síntese, não obstante os encargos financeiros tenham sido incorridos pela Usina
Iacanga no período compreendido entre os meses de 10/2010 e 05/2015, referidos
créditos somente foram considerados na apuração do PIS/Cofins dos meses de 09/2015,
11/2015 e 12/2015.
A legislação fiscal estabelece que os créditos deverão ser apurados e informados
nas obrigações acessórias correspondentes aos próprios meses em que os bens tenham
sido adquiridos e utilizados como insumos.
É possível a utilização do crédito em período posterior, mas desde que apurado no
momento oportuno, ou seja, no demonstrativo do mês a que se refere o custo/despesa
incorrido.
Caso o contribuinte entenda possuir créditos de períodos anteriores, os quais não
tenham sido oportunamente declarados, deverá retificar os documentos informativos
(Dacon ou EFD Contribuições) dos respectivos períodos aquisitivos, desde que tais
créditos ainda não estejam prescritos.
Não tendo sido este o procedimento adotado pelo contribuinte, foram efetivadas as
glosas dos seguintes valores:  R$19.787.259,68 em 09/2015, R$ 14.392.653,04 em 11
20.464.437,88 em 12/2015, implicando no valor total de R$ 54.644.350,58.
A pessoa jurídica foi notificada do procedimento fiscal de forma eletrônica no dia
27/02/2019.
Fl. 1043
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-003.225 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720504/2019-18

Irresignada com as infrações que lhe foram imputadas, no dia 28/03/2019 a
interessada peticionou, também de modo eletrônico, a juntada da peça processual em que
contraditou a auditoria fiscal em questão.
Item 3 – III.a – Alíquota Básica – Bens incorporados ao Ativo Imobilizado (crédito
com base no valor de aquisição) – Código 10 / Análise do crédito acelerado sobre
Máquinas e Equipamentos
Como forma de demonstrar a inexistência da tomada do crédito em duplicidade, a
litigante tomou por base o mês de abril/2015.
Conforme afirmado, promoveu a extração dos arquivos “txt” transmitidos no
ambiente Sped por meio do aplicativo EFD - Contribuições, com base no que assegurou
que os dados inseridos no CST 98 são meramente informativos, não compondo a base de
cálculo do crédito apurado.
Prosseguindo, efetuou a segregação dos créditos nos CST 56, 98 e 50, tendo
chamado a atenção para o fato de o somatório do CST 98 ser de R$ 2.022.824,14,
correspondendo ao mesmo valor considerado no Bloco F130 – Bens do Ativo
Imobilizado do CST 56.
Tal fato ocorre, segundo afirmado, apenas para demonstrar que do montante dos
documentos de entrada, alguns blocos são destinados para a composição do ativo
imobilizado (CST 98), sendo que posteriormente são classificados no bloco F130 da
classificação CST 56, de forma que possam ser rateados como vinculados à receita
tributada no mercado interno, não tributada no mercado interno e como receita de
exportação.
Após apresentar a Consolidação das Operações por CST do mês de abril/2015, a
requerente registrou que embora o CST 98 esteja inserido na base de cálculo da
contribuição social,,está compondo o valor de R$ 14.602.374,90.
Como elementos de prova, apresentou a composição dos itens 101, 201 e 301
(crédito vinculado à receita tributada no mercado interno, crédito vinculado à receita não
tributada no mercado interno e crédito vinculado à receita de exportação,
respectivamente), cujo somatório foi de R$ 12.579.550,53, com o que entendeu ter
demonstrado que a quantia especificada no CST 98 no valor de R$ 2.022.824,14, contida
no total de R$ 14.602.374,90, de fato não influiu no valor do crédito pela pessoa jurídica
considerado.
Caso os documentos e esclarecimentos pela interessada prestados não sejam
entendidos como suficientes para o deslinde da presente controvérsia – uma vez que se
trata de questão fática e complexa – a pessoa jurídica postulou que, em respeito aos
princípios da legalidade e da verdade material, o presente julgamento seja convertido em
diligência, de forma que seja avaliada a tese exposta pela defendente.
Item 5 – III.a - Alíquota Básica – Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado (crédito
com base no valor de aquisição) – Código 10 / Análise do crédito acelerado sobre
Edificações e Benfeitorias em Imóveis
Relativamente à glosa dos gastos incorridos antes de 01/01/2007, afirmou a
defendente, quanto aos itens incorporados ao ativo antes da vigência da lei, que a
utilização no processo produtivo também se deu antes da edição da norma. Que por isso é
que foi feita a depreciação acelerada proporcional, igualmente após a alteração
legislativa.
Não havia um regime jurídico absoluto a partir da data da incorporação ao ativo. Se
a legislação foi alterada, como no caso, em momento posterior, e o item ainda se
encontrava sendo depreciado, a partir daí foi possível aplicar a nova lei, medida que foi
Fl. 1044
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-003.225 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720504/2019-18

informada como adotada de forma proporcional pela requerente, razão pela qual entendeu
ser improcedente a glosa.
Acrescentou que os itens glosados também participam do processo produtivo,
sendo o ônus do fisco demonstrar não haver a mencionada vinculação, procedimento que
foi tido como não efetivado pela fiscalização, no presente caso. Assim, teria havido falta
de motivação, no sentido de a fiscalização dizer o porquê da glosa.
Pelo fato de o representante fazendário ter considerado haver direito à apuração
normal do crédito (não acelerada, portanto), a defendente afiançou que nenhum dos
itens glosados estavam com os encargos de depreciação exauridos no ano de 2014,
em vista do que postulou que sejam considerados os créditos nos subsequentes anos
de 2015 e 2016.
Rateio – Equívoco na Revisão
A contestante destacou ter havido revisão no rateio proporcional, tendo sido
excluídas do rateio as receitas financeiras e as resultantes de vendas do ativo.
Após transcrever dispositivos da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003,
consignou que tais normas não estabelecem a exclusão das outras receitas do rateio, eis
que sujeitas à tributação do PIS/Cofins no regime não cumulativo.
Se existe alíquota zero, isenção ou mesmo exclusão da base, ainda assim são
receitas com incidência do PIS/Cofins.
Encerrou suas considerações apresentando ementa de julgado do CARF e com a
afirmação de não haver dúvida na legalidade da revisão do rateio, devendo, para tanto, ser
determinada a inclusão nos cálculos elaborados pela autoridade fiscalizadora das receitas
financeiras e daquelas decorrentes da venda de ativos.
Item 7 – III.a - Alíquota Básica – Aquisição de bens utilizados como insumos -
Código 02
Após transcrever parte do Relatório Fiscal, a contestante registrou que em nenhum
momento a fiscalização questionou a existência e a legitimidade dos créditos que foram
utilizados de forma extemporânea, tratando-se, portanto, de créditos que se encontram
devidamente comprovados.
Logo, o presente debate se resume à necessidade ou não da retificação das
obrigações acessórias do contribuinte.
O direito à tomada do crédito em discussão decorre de proteção constitucional (art.
195, § 12) e do disposto pelo art. 3o das normas que tratam da não cumulatividade do
PIS/Cofins.
Como regra, tais créditos deverão ser reconhecidos no momento da aquisição ou
mesmo quando utilizados.
Se a empresa adquiriu uma matéria prima em dezembro de 2015, naquele mês
caberia ao contribuinte efetuar o lançamento do crédito em sua contabilidade, além de
assinalar o seu registro na EFC – Contribuições.
No caso concreto, apesar de constar na contabilidade e em controles da
impugnante, o crédito não foi lançado nas obrigações acessórias até o presente momento.
Sendo assim, temos um crédito extemporâneo, posto que lançado nos controles e
obrigações acessórias em período posterior.
Tem-se, com isso, o reconhecimento do crédito em competência atual, sem a
retificação das obrigações acessórias, o que reduziu a complexidade do creditamento sem
causar qualquer prejuízo ao fisco.
Fl. 1045
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-003.225 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720504/2019-18

Entendemos, portanto, ser o crédito extemporâneo um direito do contribuinte.
Por conseguinte, sendo utilizado antes do prazo decadencial de cinco anos, desde
que pautado em documentos, haverá previsão legal para o seu reconhecimento.
O § 4o do art. 3o das normas que instituíram a não cumulatividade estabelece que
“O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses subseqüentes".
Havendo a norma acima apresentada, inexiste previsão legal para que a RFB exija
a retificação das EFD – Contribuições, o que representa uma imposição a implicar em
nítida ilegalidade e inconstitucionalidade.
Isso porque viola diversas regras e princípios, a saber:  desrespeita a legalidade na
medida em que exige procedimentos que acabam por
restringir indevidamente direitos assegurados na CF e nas Leis de nos 10.637/2002 e
10.833/2003;  corresponde a medida totalmente contrária à razoabilidade e à
proporcionalidade; e  descumpre o princípi
o da praticidade tributária, ou seja, o emprego de medidas
menos restritivas e eficientes para a apuração e o recolhimento de tributos.
Conclui-se, assim, existir fundamento jurídico suficiente para permitir a tomada
dos créditos, no caso concreto, sem a necessidade da indevida, ilegal e excessiva
retificação das obrigações acessórias, tratando-se de entendimento acolhido pela CSRF,
manifestado por meio do Acórdão no 9303-006.248, de 25/01/2018.
Juros e Multa
Os juros são devidos à razão de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do artigo
161, § 1o, do Código Tributário Nacional, sendo de total improcedência o lançamento
realizado.
A taxa de 1% prevista no dispositivo acima apresentado representa o limite
máximo para a sua fixação, e não mero parâmetro para tanto.
Quando menos, a taxa de juros necessita se encontrar quantificada em lei.
Ademais, o artigo 161, § 1o do CTN é expresso no sentido de que se a lei não
dispuser de modo diverso, os juros serão calculados à taxa de 1% ao mês.
É preciso ainda se ressaltar a impossibilidade de incidir juros sobre a multa.
A leitura do art. 61 da Lei no 9.430/1996 permite se concluir não haver amparo
legal para a cobrança de juros sobre a multa de ofício pela fiscalização aplicada.
Foi como decidiu o CARF, quando da edição do Acórdão no 1802-00.815, de
23/02/2011.
Necessário ainda ressaltar que a multa de ofício aplicada ofende os princípios da
razoabilidade ou proporcionalidade (art. 5o, inc. LIV, CF) e da proibição do confisco (art.
150, inc. IV, CF).
Por ter sido aplicada no percentual de 75% sobre os valores envolvidos, o valor da
multa de ofício é de evidente irrazoabilidade e confisco.
Em conformidade com o art. 61, § 2o, da Lei no 9.430/1996, a penalidade de ofício
deverá ser reduzida ao patamar de 20%, retificando-se os autos de infração lavrados.
Ato contínuo, a DRJ – FORTALEZA (CE) julgou a impugnação do Contribuinte,
nos termos sintetizados na ementa do acórdão recorrido, a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 1046
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3402-003.225 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720504/2019-18

Período de apuração: 01/01/2014 a 30/09/2016
CRÉDITOS RELATIVOS A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS EM
DUPLICIDADE. GLOSA FISCAL. ALEGAÇÃO DE O CST 98 SER MERAMENTE
INFORMATIVO.
Tendo a fiscalização apresentado planilha contendo a demonstração de que a pessoa
jurídica apropriou créditos relativos a máquinas e equipamentos em duplicidade, não
bastava ao contribuinte alegar que os dados inseridos no CST 98 são de natureza
meramente informativa, não compondo a base de cálculo apurada.
Deveria, demais disso, ter comprovado que a parcela do crédito tida como apropriada de
forma replicada estaria vinculada ao acima referido CST 98, medida que deixou de ser
adotada pela defendente, em vista do que há que se ter por legítimas, as glosas pela
fiscalização efetivadas.
GLOSAS DA DEPRECIAÇÃO ACELERADA RELATIVAS A EDIFICAÇÕES
ADQUIRIDAS OU CONSTRUÍDAS ANTES DE 01/01/2007 OU NÃO UTILIZADAS
NA PRODUÇÃO DE BENS DESTINADOS À VENDA.
Como o caput do art. 6o da Lei no 11.448/2007 estabelece que a possibilidade do
desconto de crédito no prazo de 24 (vinte e quatro) meses somente é aplicável no caso
de edificações incorporadas ao ativo imobilizado que tenham sido adquiridas ou
construídas para a utilização na produção de bens, corretas se mostraram as glosas
relacionadas a itens não situados no parque fabril da empresa.
Quanto às glosas que atingiram itens que foram incorporados ao ativo imobilizado antes
de 01/01/2007, a redação do § 5o do dispositivo legal acima referido estabelece que o
benefício fiscal somente é aplicável aos créditos decorrentes de gastos incorridos antes
de 1o de janeiro de 2007, o bem que legitima o procedimento fiscal.
RATEIO
PROPORCIONAL.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
RECEITAS
FINANCEIRAS E DECORRENTES DA VENDA DE BENS DO ATIVO.
As receitas não próprias da atividade operacional da pessoa jurídica, de natureza
financeira ou não, por estarem excluídas da base de cálculo das contribuições
sociais, não integram os respectivos montantes da receita bruta sujeita à
incidência não cumulativa e da receita bruta total, utilizados na
determinação do percentual a ser aplicado no método do rateio proporcional,
para fins de aproveitamento de créditos relativos aos custos, despesas e
encargos comuns.
TOMADA DE CRÉDITOS DE FORMA EXTEMPORÂNEA. NÃO RETIFICAÇÃO
DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. GLOSA FISCAL.
A adequada demonstração da regularidade na apropriação de créditos de forma
extemporânea requer que o contribuinte promova a retificação do DACON ou da EFD
Contribuição do mês em que foi incorrido o dispêndio que deu azo ao crédito, além de
igualmente retificar a DCTF correspondente (Solução de Consulta Cosit no 73/2012).
Poderá ainda ser admitida a apresentação de outros elementos inequívocos de prova, no
sentido da não utilização anterior do crédito. Ausentes tanto as retificações quanto a
juntada dos demais elementos comprobatórios, nenhum reparo haverá que se
determinar, relativamente às glosas fiscais em questão.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2014 a 30/09/2016
CRÉDITOS RELATIVOS A MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS APROPRIADOS EM
DUPLICIDADE. GLOSA FISCAL. ALEGAÇÃO DE O CST 98 SER MERAMENTE
INFORMATIVO.
Fl. 1047
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3402-003.225 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720504/2019-18

Tendo a fiscalização apresentado planilha contendo a demonstração de que a pessoa
jurídica apropriou créditos relativos a máquinas e equipamentos em duplicidade, não
bastava ao contribuinte alegar que os dados inseridos no CST 98 são de natureza
meramente informativa, não compondo a base de cálculo apurada.
Deveria, demais disso, ter comprovado que a parcela do crédito tida como apropriada de
forma replicada estaria vinculada ao acima referido CST 98, medida que deixou de ser
adotada pela defendente, em vista do que há que se ter por legítimas, as glosas pela
fiscalização efetivadas.
GLOSAS DA DEPRECIAÇÃO ACELERADA RELATIVAS A EDIFICAÇÕES
ADQUIRIDAS OU CONSTRUÍDAS ANTES DE 01/01/2007 OU NÃO UTILIZADAS
NA PRODUÇÃO DE BENS DESTINADOS À VENDA.
Como o caput do art. 6o da Lei no 11.448/2007 estabelece que a possibilidade do
desconto de crédito no prazo de 24 (vinte e quatro) meses somente é aplicável no caso
de edificações incorporadas ao ativo imobilizado que tenham sido adquiridas ou
construídas para a utilização na produção de bens, corretas se mostraram as glosas
relacionadas a itens não situados no parque fabril da empresa.
Quanto às glosas que atingiram itens que foram incorporados ao ativo imobilizado antes
de 01/01/2007, a redação do § 5o do dispositivo legal acima referido estabelece que
o benefício fiscal somente é aplicável aos créditos decorrentes de gastos
incorridos antes de 1o de janeiro de 2007, o bem que legitima o
procedimento fiscal.
RATEIO
PROPORCIONAL.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
RECEITAS
FINANCEIRAS E DECORRENTES DA VENDA DE BENS DO ATIVO.
As receitas não próprias da atividade operacional da pessoa jurídica, de natureza
financeira ou não, por estarem excluídas da base de cálculo das contribuições sociais,
não integram os respectivos montantes da receita bruta sujeita à incidência não
cumulativa e da receita bruta total, utilizados na determinação do percentual a ser
aplicado no método do rateio proporcional, para fins de aproveitamento de créditos
relativos aos custos, despesas e encargos comuns.
TOMADA DE CRÉDITOS DE FORMA EXTEMPORÂNEA. NÃO RETIFICAÇÃO
DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. GLOSA FISCAL.
A adequada demonstração da regularidade na apropriação de créditos de forma
extemporânea requer que o contribuinte promova a retificação do DACON ou da EFD
Contribuição do mês em que foi incorrido o dispêndio que deu azo ao crédito, além de
igualmente retificar a DCTF correspondente (Solução de Consulta Cosit no 73/2012).
Poderá ainda ser admitida a apresentação de outros elementos inequívocos de prova, no
sentido da não utilização anterior do crédito. Ausentes tanto as retificações quanto a
juntada dos demais elementos comprobatórios, nenhum reparo haverá que se
determinar, relativamente às glosas fiscais em questão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de mérito,
repetindo os mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
Fl. 1048
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 3402-003.225 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720504/2019-18

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de auto de infração de PIS
COFINS não cumulativos do período de 01/01/2014 a 30/09/2016, decorrente de créditos
descontados indevidamente identificados em análise de pedidos de ressarcimentos dessas
contribuições.
Com base no conceito de insumo fixado pelo STJ e aceitando que a área agrícola
como parte do processo produtivo, a Autoridade Fiscal efetuou a glosa de créditos somente sobre
os seguintes itens:
a) depreciação acelerada computada em duplicidade sobre máquinas e
equipamentos, efetivadas em relação às partes A e B (entre janeiro/2014 e maio/2015) e relativas
à parte C (entre junho/2015 e junho/2016), no total de R$ 8.578.224,96;
b) depreciação acelerada de edificações e benfeitorias, com prazo de 24 meses,
tendo sido glosados os gastos incorridos em data anterior a 01/01/2007, além daqueles
relacionados a itens do ativo imobilizado que não fazem parte da produção de bens destinados à
venda, medida que alcançou as partes A e B (no período de janeiro/2014 a dezembro/2014), no
total de R$ 4.958.226,48; e
c) relativamente exclusivamente à parte C, a glosa alcançou créditos
extemporâneos descontados pelo contribuinte nos meses de setembro/2015, novembro/2015 e
dezembro/2015, no valor global de R$ 67.461.100,05.
Cabe esclarecer, ainda, que a Recorrente é pessoa jurídica de direito privado que
tem como atividade precípua a agroindústria, especialmente, a produção de açúcar e álcool, a
serem comercializados no mercado interno e no exterior.
Especificamente, quanto ao primeiro item glosado, entendo que o processo não se
encontra maduro para julgamento, necessitando de esclarecimentos da Unidade Preparadora,
conforme passo a explicar.
A Fiscalização informa que houve a tomada de créditos em duplicidade sobre
gastos com máquinas e equipamentos pela empresa tanto sobre a depreciação acelerada do
período, que à época permitia a apropriação integral do gasto, como sobre serviços utilizados
como insumos no montante total de R$ 8.578.224,96.
Explica a Fiscalização que identificou a duplicidade por meio de planilhas
apresentadas pelo Contribuinte e dos dados extraídos dos arquivos da EFD contribuições. Na
análise da planilha do Anexo VI – Bens incorporados ao ativo imobilizado, permitiu verificar
que o Contribuinte apurou crédito sobre máquinas e equipamentos incorporados ao ativo
imobilizado com base no valor de aquisição (código 10) em duplicidade, uma vez que sobre os
mesmos valores (mesma base de cálculo) já havia calculado crédito sobre o valor de aquisição de
serviços utilizados como insumo (código 03).
Com a inclusão do valor destes serviços no valor de incorporação do bem, sobre
estes mesmos valores de serviço o sujeito passivo apurou novamente crédito de forma acelerada,
no montante integral já no mês de aquisição, a título de crédito sobre bens incorporados ao ativo
imobilizado (código 10), o que causou obviamente a apuração de crédito em duplicidade,
conforme comprovam as informações prestadas na EFD Contribuições e apresentadas em
atendimento à INTIMAÇÃO FISCAL 095/2018.
Fl. 1049
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 3402-003.225 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720504/2019-18

Sendo assim, a Fiscalização manteve o crédito sobre aquisição de serviços
utilizados como insumo (código 03) e foi glosado o crédito acelerado integral sobre aquisição de
bens incorporados ao ativo imobilizado (código 10).
A Recorrente, por sua vez, defende-se afirmando que os dados das notas fiscais de
aquisição de serviços inseridos sob o CST (código de situação tributária) 98 da EFD-
Contribuições são meramente de caráter informativo, não compondo a base para o cálculo do
crédito apurado. Ou seja, se a Auditoria excluiu o crédito da nota fiscal referente a depreciação
acelerada, sob a alegação de existência de uma suposta duplicidade, a Recorrente também não se
creditou da referida nota como insumo, posto que na planilha de notas fiscais de insumos
adquiridos ele também não se creditou por ser essa informação com CST 98 meramente
informativa, não compondo a base de cálculo para efeito de cálculo de créditos. Tem-se, assim,
por inexistente a duplicidade alegada pela Fiscalização, devendo ser revertida as glosas de
créditos sobre notas fiscais relacionadas com a depreciação acelerada.
Na decisão recorrida, o Colegiado concordou com os argumentos da Recorrente
de que as notas fiscais de aquisição com CST 98 possuem natureza meramente informativa, não
influindo na apuração de créditos das contribuições, mas que a Defendente não logrou êxito em
comprovar que as glosas fiscais estão relacionadas ao CST 98, vez que pelos exemplos
apresentados pelo Julgador restou comprovado que esta se deu apenas com os CSTs 56 e 50 que
tem influência na apuração de créditos das contribuições.
Segundo o Colegiado de primeira instância, faltou à Defendente efetuar a
comprovação de que os valores glosados estariam relacionados ao CST 98, tratando-se de
argumentação que não se ajusta às informações acima apresentadas já que as glosas fiscais foram
praticadas no código 03 - Serviços utilizados como insumos (que pode ser no CST 50 ou no CST
56), e também o foram no código10 – Máquinas e equipamentos com base no valor de aquisição
(no CST 56).
Entretanto, ao examinar os autos, percebe-se que ao contrário do afirmado pela
DRJ, foram identificadas na planilha de serviços utilizadas como insumo (ANEXO 03 -
SERVIÇOS COMO INSUMO - ITENS DE NF, e-fls.197), utilizada pela Fiscalização para
constatar a duplicidade, várias notas fiscais com CST 98 que foram consideradas creditadas em
duplicidade, conforme relação de notas fiscais (ANEXO_AF06_IPIRANGA, e-fls.74), a
exemplo das notas fiscais nos 38 (01/2014), 6.327 (01/2014), 3.508 (05/2014), 51(03/2015), etc.
Diante dessas considerações, à luz do princípio da verdade material e do art. 29 do
Decreto n.o 70.235/72, proponho a conversão do presente processo em diligência para que a
Autoridade Fiscal de origem realize os seguintes procedimentos:
a) relacionar as notas fiscais de serviços, objeto de glosa pela inclusão em
duplicidade do seu valor na incorporação do bem, que constam na planilha de
SERVIÇOS COMO INSUMO - ITENS DE NF escrituradas com o CST 98;
b) tendo em vista que as notas fiscais escrituradas na EFD-Contribuições com o
CST 98 tem natureza meramente informativa, concluir se houve duplicidade
no creditamento das notas fiscais informadas no item anterior no cálculo das
contribuições ao PIS e a COFINS;
c) a Autoridade Fiscal deverá elaborar relatório com os procedimentos realizados
e conclusões tomadas; e
Fl. 1050
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 3402-003.225 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720504/2019-18

d) elaborado o Relatório, deve-se dar ciência ao Contribuinte para manifestação
sobre o teor do relatório da diligência, retornando então o processo a este
Colegiado para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo
Fl. 1051
DF CARF MF
Documento nato-digital